Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734601-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO, EDSON CALIXTO SALIBA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 50327755) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SALOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS em face da decisão proferida Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na liquidação por arbitramento número 0700077-90.2023.8.07.0001 determinou o que segue: Homologo o valor de R$ 2.108,08 (dois mil cento e oito reais e oito centavos) apresentados pelos autores como o valor médio da locação para imóvel de igual padrão, ante o Boletim de Conjuntura Imobiliária IDs 146161027, 146161028, 146161030 e também do laudo pericial retirado dos autos no 0702939- 45.2021.8.07.0020, onde o imóvel em questão tinha os mesmos parâmetros do imóvel dos autos. Não há outras questões preliminares pendentes. Independente de preclusão, venham os autos conclusos para sentença. Com as contrarrazões ID 51397826, a parte Agravada apresenta documentos. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação da Agravante para tomar ciência e, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 5(cinco) dias, acerca dos documentos ID 51397833 e ID 136471166. Publique-se. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 3 de outubro de 2023 17:01:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador